Tribunal: TJMT
Processo: 1031057-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031057-61.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO ANGELO SILVA NUNES - CPF: 012.065.511-00 (RECORRENTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. INDEFERIMENTO EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade do ato que ensejou a desclassificação da parte recorrente em etapa de processo seletivo interno, tendo em vista o resultado da análise realizada pela comissão de heteroidentificação.

2. Têm primazia e aplicação ao caso as normas constitucionais e administrativas, como a vinculação do edital (o edital é a lei do concurso), que garante a isonomia dos candidatos, bem como se trata de um ato vinculado, não discricionário. Os padrões meritórios do resultado são de competência da Administração Pública, não podendo o Judiciário ingressar em tal seara.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que o recurso administrativo indeferido não foi suficientemente fundamentado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031057-61.2022.8.11.0003

Polo Ativo

JOAO ANGELO SILVA NUNES

Polo Passivo

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOAO ANGELO SILVA NUNES em face de IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT em que afirma que participou de concurso para o INDEA/MT na condição de pardo.

Ressalta que ao passar pelo processo de heteroidentificação a comissão julgadora do concurso o excluiu da cota de vagas destinadas a pardos e negros.

Por fim, requisitou a anulação do ato administrativo que desconsiderou a autodeclaração do reclamante e que seja determinado que os requeridos incluam o requerente na lista de vagas destinadas a pardos e negros.

O pedido liminar foi deferido.

Apenas o requerido IBC apresentou contestação.

É a suma do essencial.

Quanto às preliminares, deixo de examiná-las, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art. 488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise dele.

Assim, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide.

O requerente afirma que requisitou sua inscrição para o concurso do INDEA/MT na condição de pardo e que, após ter sido aprovado, teve sua autodeclaração desconsiderada pelas requeridas que, em análise de heteroidentificação, entenderam que ele não detém o fenótipo de pardo.

Segundo o edital do concurso, para as vagas destinadas aos candidatos pardos ou negros deveriam fornecer autodeclaração, conforme item 5.2.2. que diz:

5.2.2. Poderão concorrer a lista de candidatos preto ou pardos aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

O candidato que se autodeclara preto ou pardo passa por procedimento de heteroidentificação, cuja finalidade é a confirmação da condição de preto ou pardo.

5.2.7.1. Os candidatos na condição de pessoa preta ou parda, serão avaliados antes do resultado final pela Comissão de Heteroidentificação que será indicada pelo IBFC, que emitirá parecer conclusivo (considerado ou não considerado) sobre a sua condição de preto ou pardo ou não.

O edital prevê, ainda, que a análise da condição de preto ou pardo é feita através das características fenotípicas do candidato, considerada a autodeclaração firmada pelo próprio candidato.

5.2.7.6. A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à na condição de pessoa preta ou parda levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no Concurso Público e os critérios fenótipos do candidato.

5.2.7.7. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.

No mais, o edital prevê que caso a condição de preto ou pardo constante da autodeclaração não seja confirmada na heteroidentificação o candidato será eliminado da lista.

5.2.7.8. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas na condição de pessoa preta ou parda os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, dispensada a convocação suplementar de candidatos habilitados.

5.2.8. O candidato cujo enquadramento na condição de preto ou pardo seja indeferido pela Comissão de Heteroidentificação, poderá interpor recurso.

5.2.9. Será eliminado da lista específica o candidato que não for considerado enquadrado na condição de preto ou pardo, devendo permanecer apenas na lista de ampla concorrência, caso obtenha pontuação/classificação necessária para tanto

In casu, a parte reclamante aduz a nulidade do ato administrativo que o eliminou da lista de preto ou pardo, dado que possui condição de pardo.

No entanto, que apesar de o autor autodeclarar-se como pessoa parda e, segundo o documento de id. 106480533, possuir fenótipo IV na escala de Fitzpatrick, sua autodeclaração não foi ratificada pela comissão de heteroidentificação.

O procedimento de heteroidentificação foi feito pela modalidade on-line e utilizou-se de fotos e vídeos. Os arquivos foram feitos pelo requerente e encaminhados para a IBFC.

Coube aos membros da comissão avaliarem, dentre os candidatos autodeclarados pretos ou pardos, quais possuíam aparência de pessoa negra.

Imiscuir na análise realizada pela comissão de heteroidentificação é ingerir no mérito do administrativo do ato que considerou que o requerente “não possui traços fenotípicos” de pardo.

Conquanto o modelo adotado no edital seja complexo e exija dupla confirmação, não parece haver qualquer tipo de ilegalidade, mormente porque o critério fenotípico visa a ratificação da autodeclaração, que goza de presunção relativa de veracidade.

No mais, é importante deixar claro que a comissão de heteroidentificação não está adstrita à autodeclaração do candidato e tem discricionariedade para avaliar se o candidato preenche ou não a condição, pois, doutro modo, não haveria necessidade de instalação de procedimento de heteroidentificação.

Nesse sentido, se a análise é feita a partir de critérios que, além da autodeclaração, consideram os traços fenotípicos e a comissão entendeu que os traços do requerente não coincidem com os de pardo, não cabe ao judiciário alterar o mérito do ato administrativo, tampouco modificar o método de avaliação utilizado pela comissão e previsto no edital.:

[...]

Por fim, ressalto que a comissão do procedimento de heteroidentificação detém discricionariedade para ratificar ou não a autodeclaração do requerente, de forma que, não havendo prova da existência de ilegalidade no ato administrativo, não cabe ao judiciário modificar o resultado da análise da heteroidentificação.

Em face do exposto, proponho que os pedidos iniciais sejam julgados IMPROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil e que seja revogada a tutela de urgência concedida.”

Pois bem.

A questão envolve o teor do ato do concurso (Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal) e a avaliação pela comissão de heteroidentificação, que se quer declarada nula.

Em primeiro lugar, têm primazia e aplicação ao caso as normas constitucionais e administrativas, como a vinculação do edital (o edital é a lei do concurso), que garante a isonomia dos candidatos, bem como se trata de um ato vinculado, não discricionário.

A realização da avaliação pela comissão de heteroidentificação é prevista e de aplicação a todos. Quer-se, via judiciário, a rediscussão da análise realizada, com a declaração de nulidade e realização de outra avaliação. Os padrões meritórios do resultado são de competência da Administração Pública, não podendo o Judiciário ingressar em tal seara.

Em que pese as alegações de nulidade, verifica-se dos documentos juntados aos autos, que após a consideração de inapto, foi interposto recurso administrativo cujo teor do indeferimento é claro:

As previsões de ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo foram seguidas. A emissão de nulidade do ato pelo judiciário quebraria o princípio da igualdade entre os candidatos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO VESTIBULAR — CANDIDATA CLASSIFICADA POR COTA DE NEGRO/PARDO — NÃO RATIFICAÇÃO DA AUTO DECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO — MÉRITO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA. Segundo STF "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 17/08/2017). A análise do mérito do parecer se confunde com a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, cuja análise cinge apenas à sua legalidade.

(N.U 1005056-35.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONCORRÊNCIA NAS VAGAS DESTINADAS A AFRODESCENDENTES – EDITAL QUE EXIGE A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO E A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DO CERTAME POR MEIO DO ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DOS CANDIDATOS – LEGITIMIDADE – REGRA EDITALÍCIA É A LEI DO CONCURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Edital do Concurso Público no 001/2019/SMASDH do Município de Cuiabá, estabelece que apenas a autodeclaração do candidato de que é negro, não se reveste de presunção absoluta para concorrer às vagas das cotas, está ela sujeita ao crivo da Administração Pública por meio do Ato de Aferição Presencial dos candidatos.

A exigência editalícia encontra-se amparo nas jurisprudências das Corte Superiores que estabelece que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41/DF).

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Cabe ao Poder Judiciário restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.

(N.U 1056046-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 15/03/2021)

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo a quo não comporta reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários fixados em 10% (dez por cedo) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024